Tribunal: TJDFT
Processo: 0727839-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. RENDA MENSAL DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor inaugurou sistemática para o concurso de credores, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora e extrema do superendividamento.
2. Caracterizado o superendividamento, é direito do consumidor-devedor repactuar suas dívidas, por plano de pagamento aos credores, nas condições definidas em lei. Nos casos em que não obtiver êxito na conciliação, a lei determina a intervenção do Estado-juiz, por intermédio de plano judicial compulsório de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, devendo, para tanto, integrar no polo passivo da demanda todos os seus credores relativos a compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo.
3. Na hipótese dos autos, a apelante busca a repactuação de dívidas tão somente em relação ao Banco de Brasília S.A., porém, deve a outras instituições financeiras, de modo que resta inviabilizado o procedimento de repactuação de dívidas por ausência do mencionado requisito legal.
4. A Lei distrital no 7.239/2023 não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse o limite legal da margem consignável de 40% dos rendimentos mensais do consumidor, sendo 5% (cinco por cento) para saques ou amortização de despesas com cartão de crédito, consoante redação do art. 116, § 2°, da Lei Complementar distrital n. 840/2011.
5. Não há violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085, porquanto lá se repudiou interpretação judicial que aplicava aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia, a limitação prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Não é a hipótese dos autos, pois a limitação questionada foi instituída por lei.
6. Não há se falar em retroatividade da lei, porquanto a previsão de que “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução” abrange tão somente as prestações não vencidas. Com a vigência imediata da nova legislação, o impedimento legal de desconto acima do novo limite se aplica desde a data da publicação da Lei distrital no 7.239/2023 no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27 de abril de 2023.
7. Apelação parcialmente provida. Unânime.